Tribunal: TJMT
Processo: 1009807-10.2022.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUCIA VIENA GONCALVES ALMEIDA - CPF: 013.844.541-95 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009807-10.2022.8.11.0055

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida:

ANA LUCIA VIENA GONÇALVES ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO NO CABO ELÉTRICO DA FIAÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PADRÃO DE ENERGIA DANIFICADO PELOS PREPOSTOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
a
ção na qual a Recorrida pugna pela condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do dano causado ao padrão de energia elétrica de sua residência, em razão de falha na prestação de serviços pela Recorrente. Aduz a Recorrida que é
titular da UC nº 6/2178884-9, e que devido a um sinistro na rua de residência, um caminhão danificou os fios de sua rede. Alega que a Recorrente foi chamada para realizar os reparos, mas que em razão das ações dos funcionários da empresa requerida, ele foi danificado, sendo a Recorrente compelida a adquirir outro padrão, pelo valor de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais).

2.
E
m relação ao acidente ocasionado pelo veículo de terceiro, trata-se a presente situação de aplicação da Teoria do Risco, segundo a qual cabe ao responsável pelo desenvolvimento de determinada atividade reparar o dano causado a outrem em consequência de uma atividade realizada em seu benefício, independentemente de culpa, teoria essa consagrada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

3.

O
cerne da controvérsia
reside em verificar se o evento é capaz de retirar a responsabilidade civil da Recorrente em relação aos prejuízos sofrido pelo Recorrido.

4.
S
endo a Recorrente concessionária de serviço público que distribui e comercializa energia elétrica, não há como lhe ser excluída a responsabilidade objetiva
, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

5.
Analisando os autos, não se vislumbra a ocorrência de caso fortuito, força maior, por culpa de terceiro e da própria vítima.

6
. Restando comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva da Recorrente, bem como não comprovada a ocorrência de qualquer causa excludente da responsabilidade, imperiosa a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

7.
Deve ser mantida a sentença no que se refere ao pedido de danos materiais, tendo em vista que restou demonstrado nos autos o prejuízo da Recorrida, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

8
. Do mesmo modo, o
quantum
indenizatório a título de danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não comporta reforma, uma vez que se encontra amparado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95,
servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023